Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700272-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECANTO FRUTOS DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à incidência de ICMS sobre os encargos setoriais TUST e TUSD, relativos ao consumo de energia elétrica. Pede liminar para conceder o efeito suspensivo ativo. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por RECANTO FRUTOS DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a exclusão na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) e demais encargos setoriais. O Código de Processo Civil disciplina, em seu art. 311, inciso II, que a Tutela da Evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, entre outras hipóteses, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No caso apresentado na Inicial, verifica-se a ausência do requisito acima destacado, uma vez que o tema objeto da demanda encontra-se em plena divergência jurisprudencial no STJ – Superior Tribunal de Justiça. Prova disso é a recente afetação do tema declarada nos autos do ERESp 1163020 pelo STJ, nos termos do art. 257-C do RISTJ, bem como da RE 593.824-RG- Repercussão Geral em trâmite no STF – Supremo Tribunal Federal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Evidência. POSTERGO a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes em sua realização. CITE-SE o DISTRITO FEDERAL para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/09. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência.” DECIDO. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz poderá conceder de ofício ou a requerimento da parte, medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado a amparar a medida pleiteada pelo agravante. A Primeira Seção do STJ, em exame do tema, afetou o EREsp 1.163.020/RS à sistemática dos recursos repetitivos e suspendeu a tramitação de todos os processos em âmbito nacional, inclusive nos Juizados Especiais, revelando que a questão de direito é controvertida na jurisprudência, o que de antemão afasta a verossimilhança do direito sustentado pelo recorrente, inexistindo amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Aguarde-se o julgamento do recurso paradigma, Tema 986. Após, abra-se vista ao recorrido para apresentar contrarrazões. (e) Brasília/DF, 9 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito